Tribunal: TJDFT
Processo: 0717263-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. EXISTÊNCIA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL. INADIMPLEMENTO. ALUGUÉIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, que decretou a rescisão de contrato verbal de locação, fixando prazo de quinze dias para desocupação voluntária do imóvel, e condenou o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos a partir de abril de 2022, encargos de mora e eventuais danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença. A parte ré foi condenada também ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. Em apelação, o réu alegou inexistência de relação locatícia, defendendo a ocupação como posse legítima decorrente de dação em pagamento, e requereu a extinção do feito por ausência de procedibilidade ou, subsidiariamente, a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há relação locatícia válida entre as partes, mesmo que verbal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a procedência da ação de despejo por falta de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de locação verbal é admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo válido desde que presentes os requisitos essenciais dos negócios jurídicos, nos termos do art. 107 do Código Civil.
4. A Lei no 8.245/1991 não exige forma escrita para validade do contrato de locação, sendo a prova testemunhal meio legítimo para comprovação do acordo verbal, especialmente na ausência de documentação formal.
5. As testemunhas ouvidas em audiência relataram de forma coerente a existência de contrato verbal entre as partes, mencionando, inclusive, pagamento de aluguel, negociações durante a pandemia e isenção temporária, o que reforça a natureza locatícia da ocupação.
6. A alegação de posse legítima sem vínculo contratual não encontra respaldo probatório, pois o apelante não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme exige o art. 373, II, do CPC.
7. A ausência de prova documental não invalida a ação, pois a jurisprudência admite a prova testemunhal como meio suficiente, desde que robusta e harmônica, o que se verifica no caso concreto.
8. Comprovado o inadimplemento contratual e o vínculo locatício, mostra-se legítima a utilização da via eleita (ação de despejo por falta de pagamento), nos termos do art. 9o, III, da Lei no 8.245/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O contrato de locação verbal de imóvel urbano é válido e eficaz, desde que presentes os requisitos dos negócios jurídicos e haja prova testemunhal coerente que comprove a avença.
2. A prova testemunhal pode ser suficiente para demonstrar a existência de relação locatícia, ainda que ausente contrato escrito.
3. O inadimplemento do locatário autoriza a rescisão do contrato e o ajuizamento de ação de despejo, nos termos do art. 9o, III, da Lei no 8.245/1991.
4. Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme o art. 373 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 9o, III; CC, art. 107 e art. 227, parágrafo único; CPC, arts. 320, 373, I e II, 444 e 85, § 2o e § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973898, 0706780-19.2023.8.07.0007, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 26.02.2025, DJe 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1971243, 0702274-94.2023.8.07.0008, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 26.02.2025, DJe 12.03.2025; TJDFT, Acórdão 1971968, 0712489-15.2021.8.07.0004, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 19.02.2025, DJe 07.03.2025.